Tribunal: TJPA
Processo: 0809576-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809576-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DEUSIVALDO SANCHES VALENTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ISENÇÃO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA.

1.

O valor atribuído a título de fiança não pode inviabilizar o direito de ir e vir do paciente, entretanto, não poder ser ínfima a ponto de ser mero símbolo, tornando inócua a função da garantia processual
.

2.

O valor determinado deve ter relação com a lesividade da conduta delituosa, em comunhão com a situação econômica do réu
.

3.

Não se afigura possível o deferimento de isenção, até mesmo porque, o crime gerou uma lesão grave na vítima que provavelmente será submetida a procedimentos em sua saúde, mas apenas a redução do seu valor para um salário mínimo
.

4.

LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão parcial
da ordem para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir a fiança ao paciente José Deusivaldo Sanches Valente, para um salário-mínimo, nos termos da fundamentação acima exposta.

.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, __________de___________de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº : 0809576-80.2024.8.14.0000

Paciente:
JOSÉ DEUSIVALDO SANCHES VALENTE

COATOR:
MM. JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

Processo de origem nº
0801726-36.2024.8.14.0012

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Advogado, em favor de JOSÉ DEUSIVALDO SANCHES VALENTE, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801726-36.2024.8.14.0012.

Narram os impetrantes que o Paciente JOSÉ DEUSIVALDO SANCHES VALENTE foi preso em flagrante no dia 09 de junho de 2024, acusado da suposta prática do crime capitulado pela autoridade policial nos delitos do artigo da lei de trânsito (Lesão Corporal Culposa), previsto no Art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/1997 e encontra-se custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Cametá/PA.

Asseveram que a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante e arbitrou fiança de 07 (sete) salários-mínimos.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por possuírem condições pessoais favoráveis para o cabimento de liberdade provisória sem fiança. Por fim, pleiteiam a concessão de medida liminar.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde deferi em parte a liminar a fim de reduzir a fiança para um salário-mínimo e em seguida solicitei informações à autoridade coatora e encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

O impetrado prestou as devidas informações em 18.06.2024, por intermédio do documento de Id 20191924.

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da liminar.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não da concessão de fiança.

Em 13/06/2024, após os autos serem encaminhados à minha relatoria, foi deferida parcialmente a medida liminar para conceder ao paciente a redução da fiança:

“(...)

Sabe-se que a fiança está prevista nos arts. 321 a 350 do CPPB. Sua finalidade é assegurar o comparecimento aos atos do processo, vincular o réu ao juízo e evitar a contumácia delitiva. No caso em comento, ao conceder a liberdade provisória ao suplicante, mediante o pagamento de fiança no patamar de sete salários-mínimos, assim se manifestou o juízo a quo: “(...) Conforme se depreende dos autos, o autuado visivelmente com sintomas de embriaguez, conduzia seu veículo pela via pública, e ocasionou grave acidente de trânsito, tendo a vítima sofrido lesão grave. Diante desse cenário, entendo que o autuado deve suportar a aplicação de uma das medidas cautelares possíveis, mais especificamente, a de fiança. Verifico pelo auto de prisão, ainda, que o autuado trabalha como mestre de obras, o que demonstra ter capacidade financeira para suportar o valor que fixo como fiança, não devendo incidir, neste caso, a hipótese do art. 325, §1º, II, do CPP. Tal dispositivo só é utilizado quando a situação econômica do autuado o recomenda. Ademais, verifico que o autuado, ao agir com imprudência na direção de veículo automotor, ocasionou graves consequências para a vítima, a qual teve fratura exposta na perna esquerda. Tal situação demonstra que, em que pese o crime que lhe é imputado não possuir pena elevada, o caso deve ser tratado com atenção equiparada aos danos causados pelo ato. Outrossim, a ingestão de bebida alcoólica, aliada à direção de veículos, comumente tem causado acidentes graves neste município, motivo pelo qual deve o judiciário dar resposta adequada para casos deste tipo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO AUTUADO JOSÉ DEUSIVALDO SANCHES VALENTE, PORÉM ARBITRO A TÍTULO DE FIANÇA O VALOR DE 07 SALÁRIOS-MÍNIMOS vigentes na data do cometimento do delito (...)”. O cerne do debate cinge-se em saber se o valor estabelecido constitui constrangimento ilegal. A defesa argumenta que o valor arbitrado é elevado e acaba por impedir a obtenção da liberdade. Entendo que o valor atribuído a título de fiança, de fato, não pode inviabilizar o direito de ir e vir do paciente, entretanto, não poder ser ínfima a ponto de ser mero símbolo, tornando inócua a função da garantia processual. Assim, o valor determinado deve ter relação com a lesividade da conduta delituosa, em comunhão com a situação econômica do réu. De outra senda, é fato que a situação específica da infração penal justifica o estabelecimento de fiança em montante mais elevado que o habitual. Como documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, o paciente juntou seu RG, CPF, bem como comprovante de que sobrevive com ajuda do programa de auxílio do Governo Federal. Não obstante, a fim de desestimular eventual reiteração criminosa, tenho que não se afigura possível o deferimento de isenção, até mesmo porque, o crime gerou uma lesão grave na vítima que provavelmente será submetida a procedimentos em sua saúde, mas apenas a redução do seu valor para um salário mínimo. Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema: EMENTA: HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O VALOR ESTIPULADO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 350 CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. - A circunstância de o Paciente não poder arcar com a fiança arbitrada não impede que lhe seja concedido o benefício da liberdade provisória. V.V. HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA - DISPENSA DO PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 325, § 1º, I, C/C ART. 350, AMBOS DO CPP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE - REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO - NECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A não comprovação da hipossuficiência financeira do Paciente impede a dispensa da fiança e a consequente revogação da custódia. 2. A fixação da fiança em valor muito alto impede que o Paciente alcance a liberdade pretendida, o que vai de encontro ao espírito do sistema processual penal pátrio, que prevê as hipóteses legais para sua concessão. 3. Demonstrada a incapacidade econômica do Paciente para realizar o integral pagamento da fiança arbitrada, imperiosa a sua redução, nos termos do art. 325, § 1º, inc. II, do Código de Processo Penal. (TJ-MG - HC: 10000211748439000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021). HABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. 1. O valor da fiança deve guardar relação com a potencialidade lesiva da empreitada criminosa e com a situação econômica do flagrado. É certo que características especiais da empreitada criminosa (tais como o uso de olheiros, batedores, rádio-comunicadores, utilização de veículo roubado com adulteração de placas, etc.) e eventuais antecedentes do flagrado, justificam o estabelecimento de fiança em montante mais elevado que o usual. 2. Considerando as circunstâncias do caso concreto, tais como, a ausência de antecedentes criminais, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e a inexistência de indícios de participação em organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros, tenho que possível a redução do valor da fiança originalmente arbitrado. 3. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida. (TRF-4 - HC: 50079112820204040000 5007911-28.2020.4.04.0000, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SÉTIMA TURMA). Trago ainda um julgado de nossa Corte Cidadã: HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem. 3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado. (STJ - HC: 501927 SC 2019/0092653-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019). Por todo exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a liminar, para reduzir a fiança ao paciente no valor de um salário mínimo, nos termos da fundamentação acima exposta
(...).

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a existência dos requisitos para a concessão da redução da fiança no patamar estipulado, não havendo mudança no quadro fático a ensejar sua isenção.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir a fiança ao paciente José Deusivaldo Sanches Valente, para um salário-mínimo, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, ............ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/07/2024